Tribunal: TJDFT
Processo: 0732642-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. TEORIA DA CAUSALIDADE. VENCEDOR NA DEMANDA CONDENADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Teoria da Causalidade estabelece que a sucumbência seria não um princípio a reger a condenação em honorários, mas sim um indicador da relação causal que deve ensejar a condenação.
2. Os honorários de sucumbência, fixados em capítulo próprio de sentença e acórdão, são devidos por aquele que decai total ou parcialmente do direito objeto da demanda.
3. A regra de que os honorários são custeados pelo vencido na demanda é mitigada quando o vencedor tenha dado causa ao litígio.
4. Recurso conhecido e desprovido.